Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA FAMILIAR. ATIVIDADE REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO APENADO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos infringentes e de nulidade opostos por condenado em regime semiaberto contra acórdão não unânime que manteve decisão de indeferimento de autorização para trabalho externo em empresa de sua cunhada, situada em sua residência, com fiscalização pelos pais e supervisão remota da empregadora. O embargante sustenta que a decisão se baseou apenas em presunção de ineficácia da fiscalização por ausência de relação de hierarquia, sem fundamentação em elementos concretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei de Execução Penal exige relação hierárquica entre apenado e empregador para o deferimento do trabalho externo; (ii) estabelecer se a realização da atividade em empresa familiar situada na residência do sentenciado impede, por si só, a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execução Penal, em seu art. 37, exige apenas aptidão, disciplina, senso de responsabilidade e cumprimento de 1/6 da pena, não impondo como requisito a existência de relação hierárquica entre o apenado e o empregador.
O caráter familiar da empresa ou o fato de a atividade ser desempenhada em domicílio não constituem, isoladamente, óbice legal ao trabalho externo, desde que comprovada a possibilidade de fiscalização pela administração penitenciária e pelo empregador.
O trabalho externo possui dupla finalidade, educativa e produtiva (LEP, art. 28), favorecendo a ressocialização e o retorno gradual do condenado ao convívio social.
A dificuldade de fiscalização não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para negar o benefício, cabendo ao Estado e ao empregador o dever de acompanhar e reportar irregularidades, sendo possível a revogação da autorização em caso de descumprimento (LEP, art. 37, parágrafo único).
O voto minoritário, acolhido nos embargos, reconhece que a proposta apresentada é idônea, a atividade é lícita e compatível com a execução da pena, e que a negativa baseada apenas em presunção compromete os fins ressocializadores da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Teses de julgamento:
A Lei de Execução Penal não exige relação hierárquica entre apenado e empregador como condição para o deferimento do trabalho externo.
A condição de empresa familiar ou de residência do apenado não constitui, por si só, impedimento à concessão do benefício, desde que garantida a possibilidade de fiscalização.
A dificuldade de fiscalização não pode fundamentar isoladamente o indeferimento do trabalho externo, devendo eventuais irregularidades ensejar sua revogação.